Tribunal: TJBA
Processo: 0541534-19.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541534-19.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, PEDRO JOSE LACERDA MARTINS VIANNA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE APELADO: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA Advogado(s):LUCIVAL OLIVEIRA MATOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que manteve a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente em rodovia, determinando a apuração do valor em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão foi omisso ao não considerar a alegação de que o autor confessou já ter reparado o veículo, o que, segundo a embargante, exigiria prova documental imediata (recibos) e impediria a remessa para liquidação de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão fundamentou expressamente que a liquidação de sentença é a metodologia adequada para apuração do quantum indenizatório quando há prova da existência do dano, mas controvérsia sobre sua extensão financeira, preservando o contraditório e evitando enriquecimento sem causa. 4. A menção ao reparo já realizado pelo autor não impede a liquidação, servindo esta fase justamente para verificar a compatibilidade entre os danos alegados e os valores a serem indenizados, conforme jurisprudência do STJ citada no julgado. 5. A pretensão da embargante configura nítida rediscussão do mérito e inconformismo com a aplicação das regras de ônus da prova (art. 373 do CPC), o que é incabível na via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0541534-19.2018.8.05.0001, em que figura como embargante CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e como embargado ANDRE LUIS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 14 de abril de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26